Tribunal: TJDFT
Processo: 0717085-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CNIB. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Em agravo de instrumento, é defeso ao Tribunal conhecer de matéria - no caso, anotação do nome da executada no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB - não submetida ao Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.